Tribunal: STF
Processo: Rcl 51944
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, ao afastar a aplicabilidade do artigo 136, § 1º, da Lei Estadual 10.460/88, teria violado a Súmula Vinculante nº 10.



    Relata-se que, primeiramente, foi instaurado processo administrativo em face da parte beneficiária por abandono de cargo sem justa causa. A conclusão foi pela exoneração, de ofício, da servidora do cargo que ocupava. Inconformada, a servidora interpôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, pleiteando a anulação do processo administrativo pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    Informa-se que a sentença julgou procedente a ação, resultando na nulidade do ato administrativo, com fundamento na sua sua ilegalidade e, ainda, determinou a reintegração da servidora ao cargo no qual estava nomeada, mantendo-se a aposentadoria. 



    Assevera-se que, no recurso de apelação, o Estado de Goiás defendeu a legalidade do ato administrativo, pois existente previsão na legislação estadual, a qual prevê que a possibilidade de exoneração de ofício do servidor por abandono de cargo na hipótese de prescrição da pretensão punitiva – artigo 136, § 1º da Lei Estadual nº 10.460/1988.



    Sustenta-se que, ao desprover a apelação para manter a sentença, o juízo reclamado, diante da alegação de violação a preceitos constitucionais, julgou inconstitucional o referido artigo, em flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na presente reclamação, imputa-se ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. ”



    O acórdão que julgou a apelação no Tribunal de origem considerou violar o princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório a norma que autoriza a exoneração de ofício do servidor quando este abandona o cargo, ainda que extinta a punibilidade pela prescrição. Confira-se (eDoc 5, p.74): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXONERAÇÃO DE OFICIO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORAÇÃO. 1. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, cabe-lhe o exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. O instituto da ?exoneração de ofício?, na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição, previsto no art. 136, §1º, II, alínea e, da Lei Estadual n.º 10.460/88, viola diretamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, na seara administrativa, porquanto, uma vez extinta a punibilidade, não há falar em punição da servidora, ainda mais de ofício. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários sucumbenciais recursais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado pelo Causídico na instância revisora; destarte, em face da sucumbência do Apelante, sua condenação ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Convém transcrever o teor do artigo 136 da Lei 10.46/1988: 



    “Art. 136 - Exoneração é o desfazimento da relação jurídica que une o funcionário ao Estado ou a suas entidades autárquicas, operando os seus efeitos a partir da publicação do respectivo ato no órgão de imprensa oficial, salvo disposição expressa quanto à sua eficácia no passado. 



    § 1º - Dar-se-á a exoneração: 



    I - a pedido; 



    II - de ofício, nos seguintes casos: 



    a) a critério da autoridade competente para o respectivo provimento, quando se tratar de cargo em comissão; 



    b) quando o funcionário não tomar posse ou deixar de entrar em exercício nos prazos legais; 



    c) quando não satisfeitos os requisitos do estágio probatório e não couber a recondução;



    d) quando o funcionário for investido em cargo, emprego ou função pública incompatível com o de que é ocupante;



    e) na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição.”



     



    Nessa análise preliminar, parece-me que o juízo de origem nega a aplicação do artigo 136, § 1º, II, e, da referida norma sem a prévia submissão da questão ao órgão especial do Tribunal, violando, assim, a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo.



    Defiro, pois, a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão do Tribunal de origem. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.



    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente